Tribunal: TJPA
Processo: 0800479-57.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800479-57.2020.8.14.0045

APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ALVARO ROQUE SILIPRANDI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800479-57.2020.8.14.0045

APELANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

APELADO: ALVARO ROQUE SILIPRANDI

Advogado do(a) APELADO: DEBORAH VIEIRA FREIRE - MG127647-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA RESTRITA DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO POR
UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800479-57.2020.8.14.0045

APELANTE: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE21678-A

APELADO: ALVARO ROQUE SILIPRANDI

Advogado do(a) APELADO: DEBORAH VIEIRA FREIRE - MG127647-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 8542765), onde requereu a modificação da decisão de ID 8160576.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa, pois não decidiu questão referente a condenação em custas.

Em manifestação, o apelante apresentou contrarrazões aos embargos, aduzindo, em síntese, que a decisão é clara, não cabendo a reforma desta, bem como ser inadequada a via eleita.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da sentença (ID 7918189), não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração em apelação.

O acordão de ID 8160576 apenas reduziu os danos morais arbitrados pelo juízo de origem, mantendo incólume o restante da sentença.

Assim, é de clareza solar que não há nenhuma alteração do julgado com relação à condenação ao pagamento das custas e, conforme estabelecida na sentença do juízo de piso (ID 7918189), o feito foi julgado da seguinte forma:
(...) Em razão da sucumbência,
condeno a requerida ao pagamento de custas, as quais deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa
. Condeno, ainda, ao pagamento de honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente até a data do pagamento (...).

Repisa-se, que a alteração da decisão, por parte desta Turma, foi somente no tocante à redução do valor referente à indenização por danos morais, restando inalterado o restante da sentença, de maneira que foi mantida a condenação da parte ré/apelante ao pagamento das custas.

Em outras palavras, a sentença, mantida por este E.TJE/PA, já decidiu a respeito das custas e condenou a apelante ao seu pagamento, razão pela qual não há que se falar em omissão do julgado.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022